Tribunal: TJMT
Processo: 1025814-14.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025814-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), D. R. C. - CPF: 073.427.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), J. R. C. - CPF: 073.427.741-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – ALTA COMPLEXIDADE OU ALTO CUSTO NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Não sendo verificada a omissão apontada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

A parte embargante sustentou que o acórdão é omisso, uma vez que
“
mesmo tendo reconhecido a aplicação do TEMA 793-STF pela divisão das competências em matéria de saúde, apontou, equivocadamente, que o

município deixou de demonstrar ser o tratamento médico de alto custo e alta

complexidade, sendo, portanto, omisso quanto ao lastro documental e processual acostado
”
.

Argumenta que foi
“
amplamente debatida a impossibilidade de que o município fosse compelido ao fornecimento da medicação em pleito ante o alto custo do tratamento, não havendo previsão conforme a tabela REMUNE
”.

Assevera que a complexidade do procedimento médico objeto da ação na origem se presume, sendo evidente o nível crítico da especialidade médica, assim como da estrutura médico-hospitalar.

Nesses termos, requer seja sanada a referida omissão, com o reconhecimento de que o Município embargante demonstrou nos autos o alto custo e alta complexidade do procedimento médico almejado na ação de origem.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
219623696
, pelo não provimento
do recurso, demonstrando que a parte claramente pretende apenas o reexame da matéria discutida nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra v. acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Não se desconhece que, conforme sustentado pela parte embargante, foi
amplamente debatida a alta complexidade e consequentemente o alto custo do procedimento
no presente agravo.

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado, não basta apenas alegar a alta complexidade, é necessária a demonstração nos autos de que se trata de insumos de alta complexidade ou de alto custo, o que efetivamente não ocorreu na hipótese.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte agravante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024